Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715717-10.2021.8.07.0000 Agravante(s) ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER Agravado(s) CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Advogados da Terracap (ADTER) contra decisão (ID origem 91445449) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0021039-75.1986.8.07.0001) movido pela ora agravante e pela Companhia Imobiliária de Brasíia (Terracap) contra Carlos Henrique de Almeida, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte devedora, tendo em vista a preexistência de anotação, na matrícula do aludido bem, de averbação de indisponibilidade. Em suas razões recursais (ID 25726698), a agravante sustenta, em suma, que a anterior averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel não impediria a sua constrição judicial. No ponto, anota que a indisponibilidade de bens apenas serviria como mecanismo para impedir a dilapidação patrimonial do devedor, não impedindo a determinação de penhora para satisfação de dívidas. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que “a indisponibilidade dos imóveis do devedor determinada em demanda judicial não pode ser oposta aos seus demais credores, uma vez que a medida se destina tão somente a evitar a alienação voluntária do bem em detrimento da satisfação daquela execução, não Impedindo, portanto, a realização de NOVAS PENHORAS para assegurar o pagamento de outros créditos concorrentes porventura constituídos em seu desfavor”. Pontua que “a averbação na matrícula de indisponibilidade de bens, sendo um instituto jurídico que visa impedir que o executado, titular da propriedade, pratique atos de disposição e oneração, ou seja, que venha a dilapidar seus patrimônio, prejudicando, dificultando ou impossibilitando, com atos de ilícito desvio de seus bens, gerando com esse injusta comportamento, prejuízos gravíssimos, neste caso para a Agravante que, desde mais de 30 anos vem tentando receber seu crédito, porém frustrado em razão da conduta ímproba do executado ora agravado”. Diz que “não há penhora sobre os imóveis, nem arresto incidente os imóveis, mas, mero decretos de indisponibilidade a incidir sobre certo patrimônio, ou seja, bens indeterminados, por tais razões e outras a ser impostas por Vossas Excelências, não se pode obstar a penhora dos bens imóveis indicados pela credora em execução fundada em título judicial. Aliás, mesmo que houvesse penhora, haviriam de ser aplicadas as regras legais concernentes ao concurso de credores (Código Civil, art. 956 e ss.)”. Entende preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a penhora do imóvel do imóvel de propriedade do devedor, “tendo em vista que inexiste penhora sobre os imóveis até a presente data, porém poderá ocorrê-la, em primeira lugar por outro (s) credor (es) e, com isso, a Agravavente será gravimente prejudicada” (sic). Requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos moldes anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 25726699). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se verificam os aludidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito da agravante, cumpre assentar que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, se revela "Inócua qualquer determinação de penhora quando pende sobre a matrícula do imóvel averbação de indisponibilidade"(Acórdão 1324938, 07454228720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para além disso, quanto ao segundo requisito para concessão da tutela provisória, vale assentar que o imóvel cujo pedido de penhora é objeto de discussão nos autos encontra-se com averbação de indisponibilidade em sua matrícula 9ID origem 91485566), a qual foi determinada pelo próprio Juízo de origem, o que afasta a alegação de eventual possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Nesse cenário, não se verificam, por ora, os requisitos necessários à concessão, desde logo, da medida liminar vindicada pela recorrente. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora